Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700326-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU CORDEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se acerca da petição ID 56887187, e respectivo Ofício ID 56887188. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 14 de março de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito